Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA UNILATERAL – INADMISSIBILIDADE. RESTIUIÇÃO DO VALOR DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de anulação de infração de trânsito e restituição da quantia paga pela multa aplicada, R$2.934,70, bem como danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. A parte autora e recorrente alega que o veículo estava em sua residência no momento da infração, motivo pelo qual não poderia estar no local assinalado no auto de infração.
4. Apresenta, para corroborar sua versão dos fatos, fotografia do veículo, com data e hora, indicado pelo próprio sistema de vigilância de sua residência.
5. A argumentação recursal repisa as alegações anteriormente feitas, mas não infirma o auto de infração adequadamente, pois, como corretamente assinalou o juiz sentenciante, “[...] a aludida foto é um documento produzido unilateralmente, passível de alterações nas configurações sobre data e horário pelo proprietário do sistema, motivo pelo qual não constitui prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade, de que são revestidos os atos administrativos. [...]”.
6. Não cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, por disposição legal, art. 373, I, do CPC, não há motivo plausível para a anulação da infração pretendida, nem, consequentemente, para a restituição do valor pago, referente à multa, ou recebimento de indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.